Tribunal: TJSP
Processo: 0012944-71.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Celular adquirido pela internet e não entregue. Pagamento realizado pelo sistema Pagseguro, pertencente ao UOL. Sistema de gestão de pagamentos "on line". Empresa que fornece toda a estrutura virtual para a realização da venda e passa a integrar a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Entrega do produto que constitui risco intrínseco à sua atividade.

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Celular adquirido pela internet e não entregue. Pagamento realizado pelo sistema Pagseguro, pertencente ao UOL. Sistema de gestão de pagamentos "on line". Empresa que fornece toda a estrutura virtual para a realização da venda e passa a integrar a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Entrega do produto que constitui risco intrínseco à sua atividade. Artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Dano moral. Inocorrência. Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido.